Tribunal: TJES
Processo: 0006238-62.2021.8.08.0014
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Execução Penal; Regime inicial
Data de julgamento: 2022-07-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
00
0
6238-62.2021.8.08.0014

AGRAVANTE: JORDAN RODRIGUES CELESTRINO

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
REGRESSÃO DE REGIME
SEMI
ABERTO PARA
REGIME
FECHADO. ABANDONO DO CUMPRIMENTO DA PENA
POR UM ANO E SEIS MESES.

FALTA DISCIPLINAR GRAVE.
ATENUANTE DE CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Dos autos se extrai que
o
reeducando

cumpria pena no regime semiaberto na Penitenciária Masculina de Colatina,
quando, em 21/02/2020, deixou
a unidade prisional para realizar trabalho externo e
não
retornou, sendo recapturado tão somente em 31/
08/
2021.

2. F
ácil concluir que
o apenado
abandonou o cumprimento da
pena
por aproximadamente um ano e seis meses
,

em claro
desrespeito à
legislação vigente

e à ordem judicial, o que é
inadmissível
para esta
Corte
.

3. E
ste
Egrégio
Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que “
e
ventual confissão pelo apenado acerca da prática de infração disciplinar não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea, já que não existe regramento na Lei de Execução

Penal neste sentido
.” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210035562, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022)

4
.
Recurso
conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ___________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006238-62.2021.8.08.0014
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JORDAN RODRIGUES CELESTRINO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
00
0
6238-62.2021.8.08.0014

AGRAVANTE: JORDAN RODRIGUES CELESTRINO

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Jordan Rodrigues Celestrino,

através da Defensoria Pública Estadual, em face de decisão proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
Criminal de
Colatina
-ES
nos autos de nº 0009277-48.2013.8.08.0014
que
homologou
a
falta grave em desfavor do apenado e determinou a regressão de regime prisional,
do semiaberto

para o fechado
,
bem como determinou a perda de 1/3 dos seus dias remidos.

Em suas razões,
o

agravante
alega, em síntese,
a desproporcionalidade da decisão, aos seguintes argumentos:
I)
deve ser considerado o contexto em que o apenado estava envolvido ao cometer a falta grave;
II)
no caso,
o
reeducando
empreendeu fuga do sistema prisional durante o trabalho externo, ao argumento de que foi seguido por um desafeto
e
precisou
salvar a própria vida
;
I
II) não cometimento de novo crime ao tempo da evasão;
IV
) a proporcionalidade indica que o reconhecimento da falta grave no presente caso deve ensejar tão somente a
alteração do marco
interrup
tivo,

já que o apenado confessou a falta;
V
I
) prequestiona os dispositivos constitucionais, convencionais e legais ventilados. Pugna pela reforma da decisão para que não haja regressão de regime.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

Em seguida, o Magistrado singular realizou juízo de retratação negativo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pel
o desprovimento do recurso.

É o relatório.
Em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 06 de julho de 2022.

Desembargador

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
00
0
6238-62.2021.8.08.0014

AGRAVANTE: JORDAN RODRIGUES CELESTRINO

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de Agravo em Execução Penal interposto por Jordan Rodrigues Celestrino,

através da Defensoria Pública Estadual, em face de decisão proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
Criminal de
Colatina
-ES
nos autos nº 0009277-48.2013.8.08.0014
que
homologou
a
falta grave em desfavor do apenado e determinou a regressão de regime prisional,
do semiaberto

para o fechado
,
bem como determinou a perda de 1/3 dos seus dias remidos.

Em suas razões,
o

agravante
alega, em síntese,
a desproporcionalidade da decisão, aos seguintes argumentos:
I)
deve ser considerado o contexto em que o apenado estava envolvido ao cometer a falta grave;
II)
no caso,
o
reeducando
empreendeu fuga do sistema prisional durante o trabalho externo, ao argumento de que foi seguido por um desafeto
e
precisou
salvar a própria vida
;
I
II) não cometimento de novo crime ao tempo da evasão;
IV
) a proporcionalidade indica que o reconhecimento da falta grave no presente caso deve ensejar tão somente a
alteração do marco
interrup
tivo,

já que o apenado confessou a falta
praticada
;
V
I
) prequestiona os dispositivos constitucionais, convencionais e legais ventilados. Pugna pela reforma da decisão para que não haja regressão de regime.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de

admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Dos autos se extrai que
o
apenado
cumpria pena no regime semiaberto na Penitenciária Masculina de Colatina, quando, em 21/02/2020, deixou a unidade prisional para realizar trabalho externo e não retornou, sendo recapturado tão somente em 31/08/2021.

Foi instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar, vindo o reeducando a afirmar em audiência de justificação que um indivíduo que já o havia alvejado com um disparo de arma de fogo seguiu o ônibus em que estava, e com medo, se escondeu. Após, em razão da Pandemia, temeu por sua saúde.

Dessa maneira, fácil concluir que
o apenado
abandonou o cumprimento da
pena
por aproximadamente um ano e seis meses
,

em claro
desrespeito à
legislação vigente

e à ordem judicial, o que é
inadmissível
para esta
Corte
.

Assim agindo, este cometeu falta disciplinar grave na forma do art. 50, II, da Lei de Execução Penal, fato que autoriza a regressão de regime. É o que reza o art. 118, I, da LEP, segundo o qual a “execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou
falta grave.
”

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - FUGA - REGRESSÃO CAUTELAR - AGRAVO DE EXECUÇÃO IMPROVIDO.
1) Conforme previsto no inc. II do art. 50 da LEP, a fuga caracteriza falta grave, ficando o reeducando sujeito às sanções disciplinares, como a regressão do regime prisional, prevista no inc. I do art. 118 da LEP, não havendo qualquer ofensa a coisa julgada quando esta regressão implicar em regime mais gravoso do que o fixado na r. sentença condenatória. 2) AGRAVO DE EXECUÇÃO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210054407, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FUGA. JUSTIFICATIVA AFASTADA. FALTA GRAVE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DA FALTA GRAVE PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1.
In casu
, o reconhecimento da prática de falta disciplinar de natureza grave pelo apenado era mesmo de rigor pois, além de encontrar amparo na prova dos autos, sua conduta se subsume àquela prevista no artigo 50, inciso II da Lei nº 7.210/84, não havendo que se falar em absolvição. 2. Além disso, reconhecer a fuga/evasão como mera falta média, significa ignorar a legislação vigente, a qual a reputa como falta grave e, por trata-se de ato de extrema gravidade no ambiente carcerário, se não for punido com o rigor esperado, incentiva condutas similares pelos demais sentenciados, razão pela qual não pode ser admitido ou minimizado. 3. Diante da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados neste voto e nos arrazoados apresentados. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210057327, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

Ademais, devo ressaltar que
este
Egrégio
Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que “
e
ventual confissão pelo apenado acerca da prática de infração disciplinar não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea, já que não existe regramento na Lei de Execução

Penal neste sentido
.” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210035562, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022)

Diante do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
00
0
6238-62.2021.8.08.0014

AGRAVANTE: JORDAN RODRIGUES CELESTRINO

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
REGRESSÃO DE REGIME
SEMI
ABERTO PARA
REGIME
FECHADO. ABANDONO DO CUMPRIMENTO DA PENA
POR UM ANO E SEIS MESES.

FALTA DISCIPLINAR GRAVE.
ATENUANTE DE CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Dos autos se extrai que
o
reeducando

cumpria pena no regime semiaberto na Penitenciária Masculina de Colatina,
quando, em 21/02/2020, deixou
a unidade prisional para realizar trabalho externo e
não
retornou, sendo recapturado tão somente em 31/
08/
2021.

2. F
ácil concluir que
o apenado
abandonou o cumprimento da
pena
por aproximadamente um ano e seis meses
,

em claro
desrespeito à
legislação vigente

e à ordem judicial, o que é
inadmissível
para esta
Corte
.

3. E
ste
Egrégio
Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que “
e
ventual confissão pelo apenado acerca da prática de infração disciplinar não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea, já que não existe regramento na Lei de Execução

Penal neste sentido
.” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210035562, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022)

4
.
Recurso
conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 20 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.